Tribunal: TJDFT
Processo: 0734795-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Ementa: Direito penal. Habeas corpus. Crime de importunação sexual. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Requisitos preenchidos. Garantia da ordem pública. Evitar reiteração delitiva. Ordem negada.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva seria justicável para o caso concreto ou estaria pautada em fundamentação genérica e inidônea acerca dos fatos.
III. Razões de decidir
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria, ­ e o periculum libertatis, baseado no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação de liberdade, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
IV. Dispositivo
6. Habeas Corpus conhecido e no mérito negado.